Tribunal: TJBA
Processo: 8100205-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8100205-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ADEMILTON LIMA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação ajuizada por motorista de aplicativo, com o objetivo de modificar decisão unilateral da empresa ré, de bloqueio definitivo de sua conta por supostos descumprimentos das normas de uso da plataforma, sem concessão de prévio direito de defesa ao autor. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento unilateral de motorista de aplicativo sem prévia oportunidade de defesa constitui ato ilícito; e (ii) verificar a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3.
A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe a observância do contraditório e da ampla defesa nas relações privadas, especialmente quando envolvem a fonte de subsistência do contratante.

4.
A rescisão contratual arbitrária, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, gerando dever de indenizar.

5.
Reforça-se a ilegalidade quando a empresa não apresenta, na lide, fundamento válido para o descredenciamento.

6.
O dano moral se configura pela privação abrupta e injustificada do direito fundamental ao trabalho, fonte de subsistência do trabalhador e de sua família, situação que ultrapassa o mero aborrecimento contratual.

7.
São devidos lucros cessantes correspondentes ao período entre o descredenciamento e a reativação efetiva da conta, a serem apurados em liquidação de sentença com base na média da atividade desenvolvida pelo motorista.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: "1. O descredenciamento de motorista de plataforma digital sem prévia oportunidade de defesa viola direitos fundamentais e princípios contratuais, configurando ato ilícito. 2. A rescisão unilateral arbitrária do contrato gera dever de indenizar quando priva o contratante de sua fonte de subsistência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e art. 6º; CC, arts. 402, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365279/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/08/2015;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.